Tribunal: TJDFT
Processo: 0725446-78.2022.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON). MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF) é autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). Possui atribuição, autonomia e competência próprias para processar, julgar e impor sanção ao fornecedor ou prestador de serviços que pratica conduta em afronta às normas de defesa do consumidor, bem como personalidade jurídica para atuação jurisdicional própria que a diferencia do Distrito Federal.
2. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
3. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de aplicação de multa administrativa como sanção ao descumprimento dos preceitos da proteção ao consumidor.
4. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF), no exercício de suas atribuições, em virtude do seu poder de polícia, pode aplicar sanções administrativas às empresas que infringem normas de defesa do consumidor.
5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, mediante análise da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.
6. Apelação desprovida.